Tribunal: TJDFT
Processo: 0704455-82.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO À SAÚDE. ADOLESCENTE EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO HOSPITALAR ESPECIALIZADA. OMISSÃO ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade da sentença que determinou ao Distrito Federal a disponibilização da vaga em hospital público para atendimento especializado em favor do demandante.
2. É dever do Estado assegurar às crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, o direito à saúde, nos termos das regras previstas nos artigos 6o e 227 da Constituição Federal e nos artigos 2o, caput, 4o, caput, 6o, inc. I, alínea “d”, 7o, incisos I a III e 11, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2.1. Comprovada a situação de vulnerabilidade do adolescente acolhido, que convive com deficiência e com quadro grave de instabilidade mental, impõe-se a disponibilização de vaga para internação hospitalar especializada.
3. A omissão em providenciar tratamento adequado viola garantias fundamentais e normas protetivas, inclusive as previstas na Lei no 10.216/2001 e no Estatuto da Pessoa com Deficiência.
4. Remessa necessária admitida e não acolhida.